Tribunal: TJSP
Processo: 1504613-82.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Recurso de Apelação. Execução Fiscal. Exceção de Pré-executividade. Decisão proferida pelo Juízo 'a quo' que rejeitou a Exceção de Pré-executividade oposta pela parte executada. Recurso de Apelação não é o meio adequado de impugnação. Inadequação da via eleita. Decisão interlocutória que não colocou fim ao procedimento de Execução Fiscal, determinando expressamente o prosseguimento do feito.

Ementa:
Recurso de Apelação. Execução Fiscal. Exceção de Pré-executividade. Decisão proferida pelo Juízo 'a quo' que rejeitou a Exceção de Pré-executividade oposta pela parte executada. Recurso de Apelação não é o meio adequado de impugnação. Inadequação da via eleita. Decisão interlocutória que não colocou fim ao procedimento de Execução Fiscal, determinando expressamente o prosseguimento do feito. Aplicação do art. 203, §2o, do CPC. Inexistência de dúvida objetiva. Decisão impugnável através de Recurso de Agravo de Instrumento. Inteligência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Incabível a aplicação do princípio da fungibilidade diante do erro grosseiro. Não conhecimento do recurso interposto pela parte executada é medida que se impõe. Precedentes. Recurso de Apelação interposto pela executada não conhecido.